Tribunal: TJSP
Processo: 2011475-16.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Penhora. Alegação de que o imóvel penhorado não mais pertence à executada, porque foi dado em alienação fiduciária a terceiro. Hipótese em que postula a recorrente direito alheio em nome próprio. Descabimento. Recurso não conhecido.

Dispositivo: não conheceram do recurso.